Tribunal: TJDFT
Processo: 0718397-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE.
1. As controvérsias decorrentes da contratação fraudulenta de cartão de crédito se submetem aos parâmetros do sistema consumerista, tendo em vista que a relação jurídica havida entre as partes se amolda exatamente àquilo que dispõem os artigos 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Estando a relação jurídica sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, materiais ou morais, causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, exceto quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro nos termos do art. 14, do CDC.
3. Neste sentido, a responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é de natureza objetiva, não dependendo de culpa para sua ocorrência, possuindo como requisitos apenas a comprovação do dano, a prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade entre o dano e os defeitos relativos à prestação do serviço. 3.1. Comprovado que a contratação do cartão de crédito e a cobrança do débito provieram de fraude perpetrada por terceiros, deve ser declarada a inexistência do débito cobrado pela instituição financeira e ensejadora da inscrição indevida. 3.2. Constatada a falha da prestação do serviço, não tendo o banco réu demonstrado ter tomado as cautelas mínimas necessárias no ato da contratação do cartão de crédito e da cobrança e, comprovada a relação causal entre a conduta ilícita do banco réu e o dano experimentado pela parte requerente, faz surgir, consequentemente, o dever de indenizar. Inteligência da súmula 479 do STJ. 3.3. A instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, competia velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que celebra, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela ocorrência de fraude.
4. A doutrina e a jurisprudência consideram o dano provocado pela inserção de nome de forma indevida em cadastro de inadimplentes, dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa, além das relativas à ocorrência da inscrição indevida.
5. A fixação da indenização por danos morais deve observar os seguintes critérios: razoabilidade e proporcionalidade; o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional; a condição econômica do causador do dano, de forma que a penalidade seja suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.